Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017707-49.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ALINE CONCEICAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 027.911.511-33 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE APTIDÃO FÍSICA – REMARCAÇÃO – CANDIDATA QUE CONTRAIU CORONAVÍRUS (COVID – 19) – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 630.733/DF) – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – PREVISÃO EDITALÍCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
O Edital no 01/2018/SEJUDH, o qual regula o certame para o cargo de Agente de Segurança, é claro e expresso ao estabelecer que os casos de alteração de saúde temporária do ca
ndidato que o impossibilite de realizar o teste físico não serão considerados, bem não haverá tratamento privilegiado, conforme preconiza o item 12.12 do referido edital.

2. Matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 630.733/DF), onde restou vencedora a tese de impossibilidade de remarcação de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária.

3. Ainda que o fato da Impetrante contrair o vírus da Covid-19, seja considerado um motivo de força maior, tal situação não autoriza a remarcação de teste de aptidão física ou segunda chamada, pois o edital do certame é claro ao estabelecer que não haverá segunda chamada aos candidatos que não comparecem, independentemente do motivo alegado, item 12.4.3.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS consiste em não remarcar o teste físico referente ao concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH.

Alega a Impetrante que está prestando concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, sendo que o certame está na fase de teste de aptidão física.

Narra que o referido teste foi realizado entre 15/02/2019 a 18/02/2019, mas pelo fato de estar, naquela época, em estado puerperal, nova data foi remarcada para o dia 03/10/2021.

Afirma que contraiu coronavírus (Covid-19) em 23/09/2021 e terá que ficar em isolamento até o dia 03/10/2021 e não poderá fazer esforço físico moderado ou alto pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Aduz que expôs tal situação à comissão organizadora e obteve como resposta que será considerada eliminada caso falte ao teste físico no dia 03/10/2021.

Argumenta que há direito líquido e certo em participar da proa de teste físico, que a decisão administrativa é desproporcional e fere o princípio da isonomia.

Sustenta que a sua ausência ocorrerá por questão de saúde pública e força maior.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 104219492.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 105594978.

Não houve prestação de informações pelo Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, conforme certidão no Id. 106405979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 109108951.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se há direito líquido e certo da Impetrante em participar em novo teste de aptidão física, em concurso público, pelo fato de ter contraído Coronavírus (Covid-19).

O Edital no 01/2018/SEJUDH, o qual regula o certame para o cargo de Agente de Segurança, é claro e expresso ao estabelecer que os casos de alteração de saúde temporária do candidato que o impossibilite de realizar o teste físico não serão considerados, bem não haverá tratamento privilegiado, conforme preconiza o item 12.12 do referido edital (Id. 104094974) que assim está redigido,
in verbis:

12.12. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado

A matéria aqui tratando já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 630.733/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no dia 15/05/2013, onde restou vencedora a tese de impossibilidade de remarcação de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Assim, em se tratando de conduta advinda do próprio candidato, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a autoridade indigitada coatora apenas cumpriu as regras do edital do certame.

Dessa maneira, afigura-se desarrazoada a reorganização de todo pessoal e local para propiciar um segundo teste físico tão somente para privilegiar aquele que se encontrava impossibilitado temporariamente de realizar uma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais.

Ainda que o fato da Impetrante contrair o vírus da Covid-19, seja considerado um motivo de força maior, tal situação não autoriza a remarcação de teste de aptidão física ou segunda chamada, pois o edital do certame é claro ao estabelecer que não haverá segunda chamada aos candidatos que não comparecem
“seja qual for o motivo alegado”
, conforme se infere no item 12.4.3,
in verbis:

12.4.3. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente eliminados do Concurso Público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física por motivo de força maior, quando houve expressa previsão editalícia.

Trago à colação, à título de ilustração, o recente aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Apelação cível - Mandado de segurança - Concurso público - Candidato submetido a cirurgia de urgência - Remarcação da data do teste físico - Impossibilidade - Vedação expressa em edital - Precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral - Ascendência ao caso concreto - Recurso ao qual se nega provimento. 1. O STF, sob o regime da repercussão geral, no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário 630.733/DF reconheceu a constitucionalidade da cláusula editalícia que veda a remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 2.
Havendo vedação expressa no edital quanto à realização de testes em segunda chamada, inclusive por caso fortuito ou força maior, tem-se que o impetrante não constituiu prova líquida e certa de seu direito, condição fundamental à via estreita do mandado de segurança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.166508-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 24/02/2021) (NEGRITEI)

Não estou a menosprezar ou diminuir o fato da Impetrante encontrar-se infectada pelo coronavírus (Covid-19), mas sim sopesando o confronto entre o interesse público, coletividade de pessoas que realizaram a prova na data já prevista e o direito individual da Impetrante.

Como sabido, o concurso público visa conferir tratamento isonômico aos candidatos, de sorte que uma vez permitida uma segunda oportunidade para a Impetrante, seria medida de rigor conceder a mesma prerrogativa aos demais candidatos considerados inaptos nas mesmas condições.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021